Tribunal: TJSP
Processo: 1063740-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente in itinere - Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova técnica realizada nos autos - Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Conversão do auxílio-doença previdenciário (NB 31/706.809.968-9) em seu homônimo acidentário – Admissibilidade – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o apelo da autora.